Tribunal: TJDFT
Processo: 0729625-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729625-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UBALDINO MARQUES DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: FLÁVIO PEREIRA RISSATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA VALOR INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940, CC. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS PARIDADE E SURPRESA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é firme no sentido de que para determinação do pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente, faz-se necessária o efetivo pagamento e a configuração do dolo ou da má-fé. Art. 940, CC. 1.1. No caso específico dos autos, não restou demonstrada a má-fé do autor, quer seja porque o pagamento foi feito de forma parcial, quer seja por ele ter sido realizado após o ajuizamento da ação. 2. Restou garantido ao apelante o exercício de seus direitos, mormente, o direito à defesa, logo, o entendimento do juízo originário de que o pagamento parcial gerou dificuldade no seu reconhecimento pelo apelado, não ofende à paridade de armas. 3. “Ausente violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015) se o acórdão recorrido, adotando fundamentos jurídicos diversos dos apresentados pela parte, aplica a lei aos fatos narrados e às provas submetidas ao contraditório”. (AgInt no REsp 1711584/TO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021) 3.1. Não houve violação do princípio da não surpresa a sentença que afastou a obrigação de devolução em dobro, baseando-se na ausência de má-fé do autor apelado. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 940 do Código Civil, asseverando que o recorrido deveria ter sido condenado a pagar o dobro do que cobrou indevidamente; b) artigo 7o do Código de Processo Civil, ao argumento de ofensa ao princípio da paridade das armas, porquanto entende que o juízo teria decidido em favor do recorrido quanto ao depósito ter sido a menor; e c) artigo 10 do CPC, por infringência ao princípio da não-surpresa, porque não lhe foi oportunizado discutir sobre a questão da existência ou não de má-fé. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 940 do CC, bem como 7o e 10, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso específico dos autos, observa-se que, em que pese o depósito do valor parcial feito pelo apelante referente à primeira parcela do acordo celebrado, não restou demonstrada a má-fé do apelado que justifique a restituição em dobro dos valores cobrados, seja porque o valor depositado não correspondia ao valor devido, seja porque o valor foi depositado posteriormente à propositura desta ação (depósito ocorrido em 17.09.2020 e propositura da ação em 15.09.2020). Não há, também, que se falar em violação do princípio da paridade de armas (...). Em análise aos autos, verifica-se que restou garantido ao apelante o exercício de seus direitos, mormente, o direito à defesa, logo, o entendimento do juízo originário de que o pagamento parcial gerou dificuldade no seu reconhecimento pelo apelado, não ofende à paridade de armas. Cabe ressaltar que o apelante efetuou o depósito no valor diferente do acordado e não informou ao apelado sobre a situação (...). Da mesma forma, não houve violação do princípio da não surpresa, uma vez que a decisão apresenta fundamentação diversa da indicada pelas partes e aplica previsão legal aos fatos narrados e discutido nos autos” (ID 31197906). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Ausente violação do princípio da não surpresa, se o acórdão recorrido, adotando fundamentos jurídicos diversos dos apresentados pela parte, aplica a lei aos fatos narrados e às provas submetidas ao contraditório (...)”; “A jurisprudência desta Corte orienta que é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil”; e “Em homenagem ao princípio da igualdade processual e da paridade das armas, tratamento idêntico deve ser dispensado às partes” (AgInt no REsp 1711584/TO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/8/2021, AGR no REsp 1900271/AL, Ministro OG FERNANDES, DJe 24/9/2021, AgInt no AREsp 1752351/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/6/2021 e AgInt no AREsp 1477135/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Em relação ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027